Tribunal: TJDFT
Processo: 0748473-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. Agravo de instrumento. Processo civil. Decisão aplicou multa. Artigo 1.015, do CPC. Rol taxativo. Não enquadramento. Matéria não preclusa.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que aplicou multar à parte por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que aplica multa à parte por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões.
4. A decisão que aplica multa à parte por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça não trata do mérito da causa e não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, inclusive seu inciso V.
5. Inexiste urgência qualificada ou prejuízo irreparável que justifique a admissão do agravo de instrumento, pois a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, IV e V, 81, 1.009, § 1o, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); TJDFT, Acórdão 2059077, 0717506-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.10.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2333651-42.2025.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, 7a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025.